Tribunal: TJBA
Processo: 8009116-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009116-24.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA SCALDAFERRI DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N.º 1644/20. DEFICIT ATUARIAL. PRECEDENTES DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a Constituição Federal passou a prever, no § 1º-A, do art. 149, a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos de aposentadoria que supere o salário-mínimo, quando houver deficit atuarial.

2. Seguindo a mesma diretriz constitucional, a Lei Municipal n.º 1.644/2020, regulamentando esses novos mecanismos, fixou em 14% (quatorze por cento) a contribuição mensal dos aposentados e pensionistas, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias que supere um salário-mínimo.

3. A irresignação recursal, entretanto, expande-se na abordagem sobre o tema do deficit atuarial demonstrado pelo apelado como justificativa para os descontos previdenciários com ampliação da base de cálculo.

4. O magistrado, ao sentenciar o feito, enfrentou corretamente esta matéria, consignando, dentre outros elementos, a impossibilidade de sindicar, nestes autos, a correção das conclusões alcançadas no relatório contábil sobre o deficit atuarial, considerando que tal investigação demandaria realização de complexa perícia, meio de prova cuja produção não é admitida na estreita via do mandado de segurança.

5. Verifica-se que, no presente caso, o objeto da ação mandamental visa em termos finais afastar o aumento da contribuição previdenciária dirigida aos servidores públicos do Município de Camaçari, sendo, entretanto, diante da complexidade que envolve a temática, inviável perquirir, em sede de mandado de segurança, eventual irrazoabilidade da cobrança frente ao demonstrado deficit atuarial do ente previdenciário.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009116-24.2021.8.05.0039,
em que é apelante
ANA MARIA SCALDAFERRI DOS SANTOS e outros
e

apelado o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça